Tribunal: TJSP
Processo: 2303279-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Agravante que impugna a aplicação do Tema 677 do C. STJ - Matéria já apreciada em r. decisão não recorrida, encontrando-se a questão, portanto, sob o manto da coisa julgada material (art. 502, do CPC) - Preclusão - Inteligência do artigo 507, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Agravante que impugna a aplicação do Tema 677 do C. STJ - Matéria já apreciada em r. decisão não recorrida, encontrando-se a questão, portanto, sob o manto da coisa julgada material (art. 502, do CPC) - Preclusão - Inteligência do artigo 507, do CPC - Impossibilidade de rediscussão – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.